Tribunal: TJBA
Processo: 8031280-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031280-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: GERINALVA GLAYD SILVA

Advogado(s)
:
CLEIDE FERNANDES DUARTE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONTRATUAIS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão proferida nos autos da ação de nº 8043419-76.2024.8.05.0001, pela qual foi parcialmente deferida tutela de urgência em favor da parte autora, Gerinalva Glayd Silva. A decisão agravada determinou a suspensão da exigibilidade de contratos de empréstimo firmados com a Agravante e outros credores, pelo prazo de 180 dias, proibiu descontos nos proventos da Agravada e vedou medidas de cobrança ou negativação de parcelas vincendas, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da decisão que suspendeu os descontos em folha da Agravada com base na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), sem a apresentação de plano de pagamento e sem prévia audiência conciliatória com os credores, conforme exige o art. 104-A do CDC.

III. Razões de decidir

A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento específico para repactuação de dívidas de consumidores superendividados, exigindo apresentação de plano de pagamento e realização de audiência conciliatória com todos os credores.

A decisão recorrida não observou essas etapas processuais obrigatórias, o que inviabiliza a suspensão unilateral dos descontos contratuais.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC, requisitos não integralmente preenchidos nos autos.
A
J
urisprudência
P
átria tem reconhecido a necessidade de cumprimento do rito procedimental previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC para concessão de medidas liminares relacionadas ao superendividamento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. Para a aplicação das medidas de proteção ao superendividado previstas na Lei nº 14.181/2021, é imprescindível o cumprimento do procedimento previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, com apresentação de plano de pagamento e realização de audiência conciliatória.

2. A suspensão unilateral de descontos em folha sem observância do rito legal viola os princípios do contraditório, da segurança jurídica e do equilíbrio contratual.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8031280-95.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte
Agravante

CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e parte
Agravada

GERINALVA GLAYD SILVA:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.